Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600724-98.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: BIHL ELERIAN ZANETTI
Órgão julgador: RECORRENTE: BIHL ELERIAN ZANETTI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
09/03/2021
Número: 0600724-98.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600724-98.2020.6.16.0195
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600724-98.2020.6.16.0195
que julgou procedente a presente representação para o fim de declarar a ilegalidade da
propaganda, fixando multa a ser paga pelos representados em valor equivalente a R$ 2.000,00 (dois
mil reais). Determinou a extração de cópia do presente e remessa ao Ministério Público Eleitoral
para os fins do art. 39, § 5º, da LE. (Representação por propaganda irregular ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Coligação Campina No Caminho Certo; Partido Socialista
Brasileiro e Partido Social Democrático, Todos da Cidade De Campina Grande Do Sul/PR, Bihl
Elerian Zanetti, Belenice Koffke Buff Rotini, e Lucas Sehnem, com fulcro no art. 19 §§ 7º e 8º da
Resolução do TSE 23.610/19, bem como o art. 39 §5º III, da lei 9.504/97, alegando, em síntese, que
diante de "Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral" -NIP de que estariam sendo
utilizados "santinhos", para propaganda eleitoral ilegal, em favor dos representados, candidatos
aos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores do Município de Campina Grande do Sul/PR; em
via pública situada na cidade de Campina Grande do Sul/PR, tendo a apreensão ocorrido próximo à
instituição de ensino "Escola Municipal Anna Ferreira da Costa", localizada na Rua Elisio Gheno, nº
54-18, Bairro Jardim Aracatuba, Campina Grande do Sul/ PR; local esse destinado à seção eleitoral
no dia 15/11/2020. Aduz infringência ao art. 19, § 7º, da Res. TSE nº 23.610/2019 e art. 37, § 1º da Lei
9.504/97. Santinhos: "Para vereador vote Lucas 40040 Prefeito Bihl Zanetti 55 Vice Profª Belenice
Para Continuar Avançando! Coligação Campina No Caminho Certo confirma"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
BIHL ELERIAN ZANETTI (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
LUCAS SEHNEM (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

CAMPINA NO CAMINHO CERTO 17-PSL / 55-PSD / 33-PMN /
10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 40-PSB / 25-DEM / 28-PRTB
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27586
116
08/03/2021 10:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.285
RECURSO ELEITORAL 0600724-98.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: BIHL ELERIAN ZANETTI
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRENTE: BELENICE KOFFKE BUFF ROTINI
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRENTE: LUCAS SEHNEM
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
RECORRENTE: CAMPINA NO CAMINHO CERTO 17-PSL / 55-PSD / 33-PMN /
10-REPUBLICANOS / 20-PSC / 40-PSB / 25-DEM / 28-PRTB
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
DERRAME DE SANTINHOS EM VIA PÚBLICA. ART. 19, §7º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. AUSÊNCIA DE PROVAS DE
AUTORIA OU DE PRÉVIA ANUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A imposição de sanção pelo descumprimento do previsto no §7º, do art.
19, da Resolução TSE nº 23.610/2019, pressupõe a aferição de que o
candidato praticou a conduta ou com ela anuiu, sendo inaplicável ao caso a
responsabilização na forma culposa. Precedentes TRE/PR.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 27586116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/03/2021 10:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030516222599400000026809542
Número do documento: 21030516222599400000026809542

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Campina no
Caminho Certo e outros, em face da sentença proferida pelo Juízo da 195ª Zona
Eleitoral de Campina Grande do Sul, que julgou procedente a representação eleitoral,
aplicando pena de multa no valor de R$ 2.000,00.
Na r. sentença (ID 21773766), consignou a MMa. Juíza:
(...)
Ocorre que, nos termos do art. 38, caput, da LE, todo material de propaganda deve ser
editado sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato e, no caso dos autos,
verifica-se que trata-se de propaganda conjunta das eleições de vereador e majoritária
portanto, de responsabilidade de todos os representados, e visando coibir a prática de tal
conduta, foi editada por este Juízo a Portaria nº 014/2020, de 12/11/2020 recomendando
o recolhimento até as 22:00 horas da véspera das eleições, de todo material de
propaganda, sob pena de responsabilização do candidato, partido ou coligação.
(...)
Passando à análise do mérito, consta dos autos que a partir do exercício do poder de
polícia exercido por esta Magistrada, foi apreendida propaganda ilícita em frente a local
de votação, onde foi constatado o derramamento de santinhos pelos representados.
Assim, constatada a prática de propaganda ilícita, que foi inclusive juntada como a inicial,
ainda que a regra seja a liberdade de expressão, a propaganda sofre limitações diante da
possibilidade de interferência no equilíbrio do pleito, que é inequívoca neste caso, dada a
capacidade de influenciar o voto do eleitor por ter ocorrido em frente a local de votação
com várias seções eleitorais, violando expressamente a regra dos artigos 39, § 9º, da Lei
nº 9.504/1997 e 19, § 7º, da Res. 23.610/2019-TSE que autorizam a distribuição de
material impresso até as 22:00 horas da véspera do dia das eleições.
(...)
Assim, considerando, repito, que todo material de propaganda é de responsabilidade do
candidato, partido ou coligação, que tem conhecimento da tiragem do material impresso,
tendo sido advertidos da conveniência de recolhimento na véspera para evitar o
derramamento, desnecessária a notificação prévia.

Em suas razões recursais (ID 21774066), os recorrentes sustentam, em
síntese, que não cabe a imputação da suposta irregularidade aos recorrentes Bihl
Elerian Zanetti, Belenice Koffke Buf Rotini e Coligação Campina no Caminho Certo,
uma vez que o material, ainda que conjunto, foi de responsabilidade única e exclusiva
Num. 27586116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/03/2021 10:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030516222599400000026809542
Número do documento: 21030516222599400000026809542

do representado Lucas Sehnem, havendo mera suposição de que tiveram ciência do
ilícito. Da mesma forma, trata-se de suposição a afirmação da r. sentença, de que não
poderiam os recorrentes não terem passado pelo local e tomado ciência do ilícito.
Aduzem que é pacífico o entendimento de que a responsabilidade pela propaganda
irregular está condicionada ao prévio conhecimento da divulgação, circunstância que
não pode ser afirmada no caso em comento. Afirmam que há ausência de provas de
que houve derramamento de santinhos no dia do pleito, eis que só há nos autos
imagem de 01 (um) santinho em que consta a propaganda eleitoral dos recorrentes.
Não há nos autos prova de que efetivamente houve derramamento em frente aos
colégios eleitorais e que há necessidade de comprovação da efetiva distribuição de
material de campanha eleitoral no dia do pleito, não bastando a mera apreensão de
somente 01 (um) santinho. Por fim, requer seja dado provimento ao recurso, para: total
improcedência da representação; sucessivamente, improcedência da representação em
relação aos recorrentes Bihl Elerian Zanetti e Belenice Koffke Buf Rotini;
sucessivamente, aplicação da multa em patamar mínimo.
Devidamente intimado, o Ministério Público Eleitoral apresentou
contrarrazões (ID 21774216), pugnando a manutenção da r. sentença, por estar de
acordo com a legislação e jurisprudência eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 22128666) opinou pelo desprovimento
do recurso, eis que a conduta é notoriamente irregular, não merecendo reparos a r.
sentença.
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
No mérito, cinge-se a controvérsia ao material gráfico, tipo “santinho”,
encontrado em via pública de Campina Grande do Sul, pertencente aos candidatos
representados, bem como à responsabilidade deles e da coligação.
Acerca do tema, a Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu art. 19, §7º,
determina que:
Art. 19.
(...)
Num. 27586116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/03/2021 10:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030516222599400000026809542
Número do documento: 21030516222599400000026809542

§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de
votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura
propaganda irregular, sujeitando-se o infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº
9.504/1997, sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da
Lei nº 9.504/1997.

A Lei nº 9.504/97, no mencionado art. 37, §1º, estabelece que:

“Art. 37...
§1º. A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a R$8.000,00 (oito
mil reais).”

Dos dispositivos acima, tem-se que a propaganda irregular, consistente no
derrame de santinhos em vias públicas, a ensejar a aplicação da multa eleitoral,
depende da prática pelo candidato ou de sua anuência, a serem verificadas das
peculiaridades do caso concreto.
Da análise dos autos, observa-se que a presente demanda foi distribuída
pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento em certidão expedida pela Chefe de
Cartório da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul (ID 21772416), a qual da
conta que a MM. Juíza Eleitoral, no exercício do poder de polícia, constatou o
derramamento de propaganda eleitoral do candidato Lucas Sehnem, na data
15/11/2020, no município de Campina Grande do Sul. À certidão, anexou-se cópia de
apenas 1 (um) santinho coletado, conforme ID’s 21772466 e 21772516):

Num. 27586116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/03/2021 10:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030516222599400000026809542
Número do documento: 21030516222599400000026809542

A despeito do derramamento ter sido certificado pela MM. Juíza, no
exercício do poder de polícia, e estar acobertado pela presunção relativa de veracidade,
não há nos autos qualquer elemento que evidencie que os recorrentes praticaram,
pessoalmente, a conduta analisada. Também inexiste indicação segura no feito de que
anuíram, de qualquer forma, com o derrame dos santinhos.
A única prova da irregularidade é a foto acima colacionada (ID’s 21772466
e 21772516) e a certidão expedida pela Chefe de Cartório (ID 21772416).
Logo, ainda que reste certificado que havia santinhos derramados nas vias
públicas pertencentes às campanhas dos recorrentes, não há demonstração do mínimo
liame subjetivo necessário entre eles e a conduta, do que se conclui que não é cabível
a imposição da sanção pecuniária.
Neste sentido, são os precedentes do e. Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR - DERRAME DE SANTINHOS EM VIA
PÚBLICA - DIA DO PLEITO - ART. 14 § 7º DA RES. TSE Nº 23.457/2015 - ANUÊNCIA
DO BENEFICIÁRIO A SER APURADA NO CASO CONCRETO - IMPOSSIBILIDADE DE
REPARAÇÃO DO DANO - APLICAÇÃO DA MULTA - REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
JULGADA PROCEDENTE - IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA -RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para imposição de sanção, pelo descumprimento do previsto no § 7º do art. 14 da Res.
23.457/15 do Colendo TSE, é necessária a aferição de que o candidato praticou a
conduta ou com ela anuiu e tal anuência deve ser apurada em cada caso concreto,
Num. 27586116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/03/2021 10:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030516222599400000026809542
Número do documento: 21030516222599400000026809542

conforme disposto na parte final do parágrafo único do art. 40-B da Lei 9.504/97 (REspe
nº 379823 - Goiânia/GO, Acórdão de 15/10/2015, Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA
MENDES).
2. Pouca propaganda eleitoral. Não configuração do chamado "derrame" de material de
propaganda eleitoral. Não configuração do artigo 14 § 7º da Resolução 23.457/2015.
3. Representação improcedente. Recurso provido.
(RECURSO ELEITORAL n 17147, ACÓRDÃO n 52820 de 14/02/2017, Relator
LOURIVAL PEDRO CHEMIM, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 21/02/2017)

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL. DERRAME DE
SANTINHOS EM VIA PÚBLICA. ART. 14, §7º DA RES. 23.457/15 DO COLENDO TSE.
DERRAME REALIZADO POR COOPERADOR DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA ANUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE CULPA.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. MULTA CASSADA. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A imposição de sanção pelo descumprimento do previsto no §7º do art. 14 da Res.
23.457/15 do Colendo TSE é necessária a aferição de que o candidato praticou a conduta
ou com ela anuiu, sendo inaplicável ao caso a responsabilização na forma culposa.
2. Recurso conhecido e provido com o julgamento de improcedência da Representação
Originária.
(RECURSO ELEITORAL n 8956, ACÓRDÃO n 52471 de 08/11/2016, Relator IVO
FACCENDA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016)

Ressalte-se que não é possível, nesta espécie de propaganda irregular,
que se reconheça que os recorrentes são responsáveis pelas condutas de possíveis
colaboradores de campanha, ou de quem tinha acesso ao material de forma livre, na
modalidade de culpa
, eis que necessária a demonstração da existência de
in elegendo
relação de supervisão dos candidatos sobre todas as condutas de todos os
colaboradores, o que também não há nos autos.
De outro lado, quando a norma exige anuência ou a prática direta da
conduta, tem-se a automática exclusão da culpa, em qualquer de suas modalidades.
Ainda, não há como se exigir dos recorrentes, a fim de afastar a presunção
que recai sobre a certidão expedida pela Chefe de Cartório (ID 21772416),
iuris tantum
a prova do fato negativo, qual seja, que não ocorreu o derramamento dos materiais de
campanha.
Não se vislumbra nos autos fotos ou vídeos do local em que o material foi
localizado, a fim de que os recorrentes possam exercer plenamente o contraditório e a
ampla defesa, bem como este Juízo possa verificar o possível derramamento, o qual,
para ser configurado, pressupõe a análise das particularidades do caso concreto.
Num. 27586116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/03/2021 10:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030516222599400000026809542
Número do documento: 21030516222599400000026809542

Desse modo, não há como responsabilizar quaisquer dos recorrentes pela
conduta em tela, razão pela qual merece reforma a r. sentença, a fim de que seja
julgada totalmente improcedente a representação eleitoral, afastando-se a sanção
pecuniária,

DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO o recurso eleitoral e DOU PROVIMENTO,
para o fim de reformar, integralmente, a decisão recorrida, julgando improcedente a
representação eleitoral e afastando a multa imposta.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600724-98.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: BIHL ELERIAN ZANETTI, BELENICE
KOFFKE BUFF ROTINI - Advogados do(a) RECORRENTES: MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ
ZACLIKEVIS - PR0066181 - LUCAS SEHNEM - Advogados do(a) RECORRENTE:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625 - CAMPINA NO CAMINHO CERTO 17-PSL / 55-PSD / 33-PMN / 10-REPUBLICANOS /
20-PSC / 40-PSB / 25-DEM / 28-PRTB - Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
Num. 27586116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/03/2021 10:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030516222599400000026809542
Número do documento: 21030516222599400000026809542

SESSÃO DE 04.03.2021

Num. 27586116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 08/03/2021 10:25:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030516222599400000026809542
Número do documento: 21030516222599400000026809542